Tribunal: TJES
Processo: 5004555-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004555-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: INGRID LYSA SANTIAGO

IMPETRADO: 2A VARA CRIMINAL DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE
REQUISITOS
. ART. 312.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ART. 319.

ORDEM
CONCEDIDA
PARCIALMENTE
. 1. Não verificada a presença do
periculum libertatis
, paciente ficou em liberdade por 2 anos sem notícias de reiteração delitiva, cooperação com instrução processual, de modo que se faz necessária a concessão da ordem de
habeas corpus
. 2. Diante das condições pessoais: acusada mãe de dois menores de 12 anos e reincidente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se necessárias. 3. Ordem concedida parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004555-39.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA 2ª VARA DE PIÚMA

PACIENTE:
INGRID LYSA SANTIAGO

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
INGRID LYSA SANTIAGO

contra suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Colatina, nos autos do processo nº 0000665-93.2021.8.08.0062.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
há falta de contemporaneidade para a decretação de prisão preventiva, especialmente da ordem pública;
(ii)

a manutenção da prisão é medida desproporcional e violadora do art. 312, §2º do Código de Processo Penal Brasileiro, ante a ausência de
periculum libertatis
.

Aduz, também, que não há risco de reiteração delitiva, uma vez que, após solta indevidamente, a paciente compareceu voluntariamente a audiência. Ademais, a concessão da medida também deveria estar pautada no excesso de prazo e no fato da paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo uma menor de 6 anos.

Com base nos citados argumentos, requer a concessão da liberdade provisória à paciente, com pedido liminar.

Ao ID nº 8208541, acostou-se as informações prestadas pela autoridade indicada como coatora.

Parecer do Ministério Público pela concessão da ordem em ID nº 8286092.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
é remédio constitucional concebido pelo artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, com o fim de evitar a restrição ilegal da liberdade individual do paciente quando for provado o alegado sem necessidade de dilação probatória.

No caso, foi identificado constrangimento ilegal perpetrado contra a paciente. Explico.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 30 de junho de 2021 pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Contudo, a paciente foi indevidamente posta em liberdade no dia 31/08/2021, pois foi expedido alvará de soltura referente aos autos de nº 0021324-19.2020.8.08.0011, não tendo constado a restrição referente ao processo sob análise (a ver, certidão de fls. 55 e informação de cadastro de alvará de fl. 59, ambas dos autos de conhecimento físicos de nº 0000665-93.2021.8.08.0062).

Após isso, o processo transcorreu normalmente sem cumprimento de Mandado de Prisão expedido em seu desfavor, tendo sido a denúncia recebida no dia 14/09/2021 (fls. 66/67 dos autos de conhecimento físicos), e carta precatória de citação da acusada expedida e devidamente cumprida no endereço residencial informado (fl. 77 dos autos de conhecimento físicos).

Posteriormente, foi realizada intimação da acusada para a Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 99), na qual a acusada compareceu normalmente no dia 03/05/2023, sem que fosse cumprido o Mandado de Prisão contra si (fls. 102). Apenas no dia 25/09/2023, passados mais de dois anos do cumprimento do Alvará, é que foi cumprido o Mandado de Prisão.

Nesse ínterim, o processo estava pendente de audiência de continuação da Instrução e Julgamento a qual foi redesignada para o dia 28/08/2024, pois não se estava encontrando a vítima, porém, a defesa diligenciou certidão de óbito da vítima.

Ante o exposto, atribuiu-se ao paciente a suposta prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Feitas estas considerações, aponto que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais requer a presença de três elementos:
cabimento

(art. 313, do CPP),
necessidade

(art. 312, do CPP) e
adequação

(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Afere-se o
cabimento
da prisão do paciente, haja vista trata-se de crime doloso, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa os 04 (quatro) anos de reclusão.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva, é formado pela presença dos requisitos do

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), não há a possibilidade de perscrutar juízo exauriente de convencimento, pois esta não é a via processual adequada para tal, de maneira que é necessário considerá-los presentes, mormente por ter sido a paciente presa em flagrante.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, considero que a decisão (id. 7984264) que decretou a prisão preventiva não está devidamente fundamentada na aplicação da lei penal, pois o juízo de primeiro grau justificou a manutenção da prisão no “fato de ter ficado foragida no período de 31/08/2021 à 25/09/2023, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva”. Contudo, observa-se, nos termos do Parecer ministerial, que este fato não ocorreu, haja vista que a liberdade foi concedida à paciente por um equívoco administrativo e, desde então, foi citada pessoalmente no endereço informado e compareceu aos atos judiciais a que foi instada para tal, demonstrando a cessação do
periculum libertatis
.

Além do mais, o fato de não haver nova prisão ou novo processo neste lapso temporal de 2 anos, verifica-se que inexiste contemporaneidade para manter a prisão provisória. Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDA INADEQUADA. PACIENTE QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE DESDE 2015. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Diante da superveniência da condenação, o juízo primevo decretou a prisão preventiva do paciente, em sentença, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que o Juízo de origem, em 05/02/2015, diante da liberdade provisória decretada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 297.706/ES, aplicou ao paciente medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Em consulta aos sistemas de 1º e 2º grau, não foram encontradas informações a respeito da existência de ações penais em curso após o decreto liberatório. 4. De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, “a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (
AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). 5. A superveniência de sentença, por si só, não tem o condão de solidificar os requisitos ensejadores do cárcere preventivo, especialmente quando a fundamentação promovida pelo juízo primevo não examina as especificidades do caso concreto, deixando de analisar os requisitos da prisão cautelar com os fatos e circunstâncias que envolvem o paciente. 6. Ordem concedida. (HC n. 5004789-89.2022.8.08.0000, relator HELIMAR PINTO ,2ª Câmara Criminal, julgado em 22/09/2022.)

Por tal motivo, verifica-se que a acusada que está cooperando para a instrução processual não pode ser penalizada por ter sido equivocadamente posta em liberdade. E apesar de se verificar outras anotações criminais em desfavor da paciente, constatou-se que, estando em liberdade por 2 anos, não voltou a delinquir, demonstrando a desnecessidade de resguardar a ordem pública de sua liberdade.

Neste sentido, considerando, ainda, que a paciente é mãe de dois menores de 12 anos (comprovação da Central de Informações de Registro Civil juntadas aos ID’s nº 7984267 e 7984268), verifica-se que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para o caso da paciente.

Ante o exposto, e por vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face da paciente, conheço o presente
Habeas Corpus
e
CONCEDO
PARCIALMENTE

a ordem pleiteada, devendo ser mantidas, contudo, as presentes medidas cautelares:

1 – Recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.

2 – Monitoração eletrônica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.